Tribunal: TJPA
Processo: 0800309-03.2022.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800309-03.2022.8.14.0082

APELANTE: ISAC VILHENA DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática de lesão corporal leve praticada contra a mulher em contexto de violência doméstica, prevista no art. 129, § 13º, do CP, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a redução da pena intermediária a patamar inferior ao mínimo legal, em razão da confissão espontânea; (ii) o afastamento da Súmula 231 do STJ.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a confissão espontânea pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal; (ii) saber se é possível afastar a aplicação da Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema nº 158), firmou o entendimento de que a vedação à redução da pena abaixo do mínimo legal, mesmo na presença de atenuante, não viola os princípios constitucionais da legalidade, da proporcionalidade e da individualização da pena.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 190, consolidou a orientação de que o critério trifásico previsto no art. 68 do CP não admite a fixação da pena aquém do mínimo legal em razão da presença de circunstâncias atenuantes.
5. A Terceira Seção do STJ, em 14/08/2024, ao analisar os REsps nº 2.057.181/SE, nº 2.052.085/TO e nº 1.869.764/MS, reafirmou a validade da Súmula 231 e da tese vinculante do Tema Repetitivo nº 190, afastando qualquer possibilidade de revisão do entendimento consolidado.
6. Diante do caráter vinculante das teses firmadas pelos Tribunais Superiores e da inexistência de fundamentos hábeis à superação do entendimento consolidado, não se admite a fixação da pena aquém do mínimo legal com base na confissão espontânea.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 68 e 129, § 13º; CPP, art. 3º; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula 231;
STJ, REsp’s 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024;
STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Isac Vilhena de Sousa inconformado com a r. sentença (ID Num. 27635993), que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, pela prática do crime disposto no artigo 129, §13°, do CP, interpôs o presente recurso de apelação.

Nas razões recursais, a defesa pede a
redução da pena intermediária do apelante para patamar abaixo do mínimo legal, afastando-se a Súmula 231 do c. STJ
(ID Num. 27636012).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (ID Num. 27636015).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (ID
Num. 28680315
).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a defesa requer que a aplicação da atenuante da confissão espontânea reduza a pena provisória para patamar abaixo do mínimo em abstrato do crime, pugnando pelo afastamento da Súmula 231 do c. STJ.

Pois bem.

Após a fixação da pena base no mínimo legal, o magistrado apesar de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, deixou de aplicá-la, por já se encontrar a reprimenda no mínimo legal, em consonância com a Súmula 231, do c. STJ.

Como é cediço, o Excelso STF já sedimentou, em sede de repercussão geral, que o verbete em comento não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema de Repercussão Geral nº 158).

Ademais, no âmbito do próprio c. STJ, além da súmula ora guerreada, foi firmado o Tema Repetitivo nº 190, cuja tese preconiza que o critério trifásico trazido pelo artigo 68 do CP não admite a extrapolação dos patamares mínimo e máximo para a aplicação da pena.

Nessa esteira, o conteúdo da Súmula 231 do c. STJ já foi amplamente debatido nas Cortes Supremas, tendo, inclusive, adquirido contornos vinculantes (Tema n. 158, STF e Tema n. 190, STJ) de aplicação compulsória por parte das e. Cortes de Justiça (cf. artigo 927, III, do CPC, c/c o artigo 3º, do CPP).

Aliás, em 14/08/2024, ao julgar os Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, n. 2.052.085/TO e n. 1.869.764/MS - afetados para análise da proposta de revisão do entendimento firmado na Súmula 231 e no Tema Repetitivo nº 190 - a e. Terceira Seção da c. Corte Cidadã decidiu por manter o referido entendimento, acolhendo, por maioria, o voto do eminente Ministro Messod Azulay Neto, não havendo, portanto, que se falar em superação do entendimento vinculante (
overrunling
).

Dessa forma, não há qualquer modificação a ser feita, devendo ser mantida a sentença condenatória e a pena aplicada, em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, nego provimento ao recurso, na esteira do parecer ministerial.

É o voto.

Belém, 14/11/2025